Tribunal: TJPA
Processo: 0823868-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823868-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE BRASIL AMBIENTAL LTDA

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ATIVIDADE DE CARVOEJAMENTO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO E INDÍCIOS DE DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Norte Brasil Ambiental Ltda contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das atividades de carvoejamento, o embargo de construções correlatas e a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), diante de indícios de irregularidades ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a paralisação das atividades potencialmente poluidoras exercidas pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza fundamental, impondo dever de proteção e preservação ao Poder Público e à coletividade.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5.

Os elementos constantes dos autos evidenciam indícios consistentes de atividade de carvoejamento sem o devido licenciamento ambiental e em desconformidade com exigências legais.

6.

As vistorias técnicas apontam funcionamento de fornos sem controle adequado de emissão de poluentes e ausência de registros ambientais obrigatórios.

7.

O perigo de dano é evidente diante do risco de degradação ambiental, justificando a aplicação dos princípios da precaução e da prevenção.

8.

A tutela de urgência mostra-se adequada e necessária para cessar ou mitigar danos ambientais, sendo suficiente a presença de indícios robustos da irregularidade.

9.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência em matéria ambiental pode ser deferida com base em indícios consistentes de irregularidade e risco de dano.

2.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo irrelevante a licitude da atividade.

3.

O princípio da precaução autoriza a suspensão de atividades potencialmente poluidoras diante do risco de dano irreparável ao meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; CPC, art. 300; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2394278-09.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 08.08.2024; TJ-PR, AI nº 0003183-84.2025.8.16.0000, Rel. Des. Evandro Portugal, j. 14.10.2025; TJ-MT, AI nº 1014443-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Norte Brasil Ambiental Ltda
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº 0801712-54.2025.8.14.0097)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor da ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do CPC e artigo 12 da Lei 7.347/85, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para:

- determinar à empresa requerida NORTE BRASIL AMBIENTAL LTDA a imediata suspensão de todas as atividades de carvoejamento na área localizada à Estrada do Mutuí, s/n, Benevides/PA, sob pena de multa diária de R$-3.000,00 (três mil reais), limitada, nesta fase, ao valor de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração ou outras medidas coercitivas;

- determinar o embargo de toda e qualquer construção ou edificação voltada à atividade de carvoejamento, inclusive a inutilização dos fornos, caso verificada sua utilização após esta decisão, sob a mesma penalidade pecuniária;

- ordenar à requerida que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, apresente Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, devidamente instruído e aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Benevides, sob pena de multa diária de R$-2.000,00 (dois mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 31304961 - Pág. 1/14),
a patrona da agravante narra que a decisão agravada foi proferida com base em supostos indícios de irregularidades ambientais atribuídos à empresa recorrida, especialmente quanto à ausência de licença válida e de documentos autorizadores exigidos para o exercício da atividade de carvoejamento.

Sustenta a ausência de
periculum in mora
, pois a empresa agravante possui Licença de Operação válida, emitida pela SEMAS/PA, e cumpre todas as condicionantes ambientais exigidas.

Alega que a decisão agravada se baseou em alegações de irregularidades que não correspondem à realidade da situação da agravante, uma vez que esta possui todas as licenças e registros exigidos pela legislação ambiental.

Argumenta que o Documento de Origem Florestal (DOF) não é necessário, pois a agravante utiliza resíduos de serrarias licenciadas e que a exigência de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é indevida, uma vez que não há danos ambientais que justifiquem tal medida.

Salienta que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar à empresa agravada a manifestação sobre as acusações que lhe são imputadas pelo
Parquet
, o que configuraria uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Através da decisão de
ID 32825507 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso (Num. 32938833 - Pág. 1/8).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou o parecer no caso dos autos, ratificando as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(Num. 33143244 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da empresa agravante,
deferiu pedido de
tutela de urgência, determinando à recorrente a imediata suspensão de todas as atividades de carvoejamento, o embargo de toda e qualquer construção ou edificação voltada à atividade de carvoejamento

e que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, apresente Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, devidamente instruído e aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Benevides.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

"Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso em análise,
compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública supramencionada, alegando que a empresa agravante estava exercendo atividades de carvoejamento sem as licenças ambientais necessárias, após ter sido autuada pela SEMAS/PA e notificada para cessar suas atividades.

Verifiquei que o
Parquet
também relatou que, durante uma fiscalização realizada entre os dias 20 e 22 de junho de 2023, foram encontrados 30 (trinta) fornos em construção sem a devida licença ambiental de instalação ou operação.

Consta, ainda, que, em uma nova vistoria realizada na empresa agravante, no dia 19 de fevereiro de 2025 pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar, foi constatado que a recorrente já havia retomado a atividade industrial de carvoejamento, com 30 (trinta) fornos do tipo “forno-fornalha” em operação e o encarregado de produção presente na ocasião da vistoria declarou que a operação se reiniciou em janeiro de 2025, após uma paralisação anterior, sem que houvesse comprovação de cumprimento das condicionantes legais e ambientais exigidas.

Por fim, consta que a vistoria técnica ainda identificou a inexistência de controle de temperatura na queima de gases, o que é fundamental para minimizar emissões de poluentes atmosféricos, e a ausência de qualquer mecanismo de controle para garantir que os gases de combustão fossem tratados adequadamente, bem como a ausência de inscrição da empresa agravante no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará (CEPROF-PA).

Nesse contexto, os fatos descritos pelo
Parquet
indicam a efetiva existência de dano ambiental perpetrado pele empresa agravante, tendo em vista que as provas constantes nos autos.

Destarte, em evidente risco de dano irreparável ao meio ambiente, entendo que se impõe a manutenção da decisão agravada que determinou a paralisação das atividades potencialmente poluidoras exercidas pela empresa agravante, diante da necessidade de se evitar e/ou minimizar os riscos de dano ambiental gerados pelo
exercício irregular da atividade de carvoejamento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - SUSPENSÃO DE ATIVIDADES POLUIDORAS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
- APLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não pelo agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no art. 300, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Existindo indícios da prática de desmatamento e queimada controlada sem a devida autorização ambiental, o que configura grave dano ambiental ao Bioma da Mata Atlântica, deve ser mantida a decisão que visa interromper essas atividades ilegais, tendo em vista que as medidas requeridas pelo Ministério Público, por ora, justificam-se em razão do Princípio da Precaução e do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e revelam-se adequadas para o caso concreto, diante da necessidade de proteção ao meio ambiente e ainda de resguardar o interesse de terceiros de boa-fé.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23942780920248130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS AO MEIO AMBIENTE NA MATA ATLÂNTICA. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão imediata de atividades exploratórias em área objeto de autos de infração ambiental, determinando isolamento da área, abstenção de intervenções, sob pena de multa, e averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental visando a preservação do meio ambiente, bem como a legitimidade da averbação na matrícula do imóvel e a fixação da multa por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal assegura a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo dever de preservação e reparação de danos ambientais, especialmente em bioma da Mata Atlântica. 4. A legislação ambiental específica, como a Lei nº 11.428/06, veda o corte e supressão de vegetação primária ou em estágio médio e avançado de regeneração sem autorização, resguardando a integridade das áreas protegidas e espécies ameaçadas.
5. Elementos produzidos por órgãos técnicos comprovam o desmatamento ilegal na área, justificando a tutela de urgência para cessar as atividades e impedir agravamento do dano ambiental . 6. O perigo da demora é evidente diante do risco de danos irreparáveis e coletivos à vegetação nativa da Mata Atlântica, justificando a aplicação do princípio da precaução e prevenção no deferimento da medida liminar
. 7. É legítima a averbação da pendência da ação civil pública na matrícula do imóvel como medida de publicidade e proteção de terceiros. 8. A fixação de multa é adequada e proporcional para coibir o descumprimento da ordem judicial, diante da gravidade do dano ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência para suspensão das atividades exploratórias, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a fixação da multa por descumprimento.
Tese de julgamento: “1. A tutela provisória ambiental pode ser deferida com base em indícios idôneos de dano, especialmente em área de Mata Atlântica protegida. 2. É legítima a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel como medida preventiva e de publicidade. 3. A imposição de multa é adequada para assegurar o cumprimento de ordens judiciais que visam à proteção ambiental.”

(TJ-PR 00031838420258160000 União da Vitória, Relator.: substituto evandro portugal, Data de Julgamento: 14/10/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRÁTICA DE PISCICULTURA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL –LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – PROVIDÊNCIAS PARA OBTER O LICENCIAMENTO PRÉVIO DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Constatada a atividade de piscicultura, sem o devido licenciamento do órgão ambiental, torna-se imperativa a abstenção das atividades capazes de degradar o meio ambiente na área rural, assim como a adoção das providências necessárias para obter o licenciamento prévio de instalação e operação da atividade desenvolvida. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144435320238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024)”

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
09
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026